Tribunal: TJMT
Processo: 0003059-62.2015.8.11.0042
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2022-12-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003059-62.2015.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), RENNAN CHRISTIAN DE SOUZA - CPF: 056.482.571-98 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), A SOCIEDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), RENNAN CHRISTIAN DE SOUZA - CPF: 056.482.571-98 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0003059-62.2015.8.11.0042

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, RENNAN CHRISTIAN DE SOUZA

APELADO: RENNAN CHRISTIAN DE SOUZA, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 15 E ART. 16, INCISO IV, DA LEI N. 10.926/2003 – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO PELO CRIME DE DISPARO DE ARMA DE FOGO – POSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE LASTRO PROBATÓRIO QUANTO À AUTORIA DELITIVA – PREQUESTIONAMENTO – SINGELA MENÇÃO DE DISPOSITIVOS DE LEI – INSUFICIÊNCIA –
RECURSO DA DEFESA PROVIDO E PREJUDICADO O DA ACUSAÇÃO.

A absolvição é impositiva quando o conjunto probatório angariado é incapaz de demonstrar que o réu foi o responsável pelo disparo de arma de fogo que lhe foi atribuído na denúncia.

A absolvição prejudica o reconhecimento de condutas autônomas almejado pelo Ministério Público.

O prequestionamento, para fins de interposição de recursos às instâncias superiores, deve confrontar os dispositivos que entende vulnerados no acórdão, não se revelando suficiente o mero apontamento de artigos ou súmulas.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0003059-62.2015.8.11.0042

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, RENNAN CHRISTIAN DE SOUZA

APELADO: RENNAN CHRISTIAN DE SOUZA, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação criminal interposto contra sentença que julgou
parcialmente
procedente a denúncia, condenando Rennan Christian de Souza à pena de 3 (três) anos de reclusão, em regime aberto, substituída por duas restritivas de direito, e 10 (dez) dias-multa, por infração ao art. 16, inciso IV, da Lei n. 10.826/2003 (porte de arma de fogo com numeração suprimida).

Em suas razões, o Ministério Púbico assevera que o princípio da consunção é inaplicável no caso, pois, “
da simples análise do conjunto probatório produzido durante a instrução criminal é possível concluirmos que os crimes de porte ilegal de arma de fogo e disparo de arma de fogo se deram em contexto fático diverso
” (sic) (Id.
138983727 - pág. 89-95).

A defesa também insurge e aduz que, “
antes da aplicação da consunção, a magistrada sentenciante reconheceu que foi o apelante a pessoa que disparou a arma de fogo. Acontece, doutos julgadores, que não há prova irrefragável sobre a autoria delitiva, sendo impositiva a reforma da decisão guerreada para absolver o apelante, em face do

in dubio pro reo” (sic).

Também prequestiona a matéria visando a interposição de recurso aos tribunais superiores (Id. 138983738 - Pág. 1-9).

Contrarrazões no Id.
138983736 - pág. 1-6 e no Id. 138983747 - pág. 1-5.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo “
provimento do recurso Ministerial e consequente desprovimento do apelo defensivo
” (sic) (Id.
145379697 - pág. 1-7).

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0003059-62.2015.8.11.0042

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A denúncia imputou ao réu os crimes de porte de arma de fogo com numeração suprimida (art. 16, IV) e de disparo de arma de fogo (art. 15) em razão dos seguintes fatos:

No dia 30 de janeiro de 2015, por volta das 03h00min, em frente ao Clube dos Vinte, situado na Avenida do Espigão, Bairro Tijucal, nesta Capital, o denunciado Rennan portava um revólver, marca Taurus, calibre 38, numeração de série raspada, municiado com 05 projeteis de arma de fogo, e efetuou um disparo naquela via pública, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Na data dos fatos, policiais militares em rondas pela Avenida do Espigão ouviram um estampido de disparo de arma de fogo. Logo após, os milicianos foram abordados por populares que informaram que o denunciado Rennan Christian estava portando a arma de fogo mencionada defronte a conveniência “Clube dos Vinte”.

Os policiais militares então abordaram e prenderam o denunciado em flagrante delito, ocasião em que constataram que a arma de fogo estava raspada e municiada com quatro projeteis intactos e um projétil deflagrado.

Interrogado, o denunciado negou a autoria delitiva, quando afirmou que a arma de fogo pertencia ao terceiro identificado apenas como ‘Maico do Areão’, imputando-lhe também o disparo efetuado (f. 06-08).

A arma de fogo foi apreendida e encaminhada à Politec/MT para ser submetida a perícia técnica, cujo anexo laudo pericial concluiu ser ela eficiente para a realização de disparos com produção de tiros, bem como concluiu pela eficiência dos quatro projeteis apreendidos intactos. [...]
(Id. 138983726 - pág. 8-11).

A condenação do réu no crime tipificado no art. 16, inciso IV, da Lei n. 10.826/2003 (porte de arma de fogo com numeração suprimida)
não é questionada nem pela defesa, nem pela acusação.

Em seu apelo, o Ministério Público almeja afastar o princípio da consunção entre os ilícitos, alegando que foram praticados em contextos distintos.

Por outro lado, defesa pretende
absolver o réu quanto ao

disparo de arma de fogo
, por falta de provas de sua autoria.

Na fase investigativa, Eduardo Teixeira Prata descreveu a ocorrência, nos seguintes termos:

Que nesta data, a GUPM da viatura 2069 estava em rondas pela Av. Espigão, Bairro Tijucal,
q
uando fora ouvido um estampido distante
; Que logo populares informaram a GUPM que um homem estaria na conveniência chamada “Clube dos Vinte”, portando arma de fogo, e ainda teria acabado de efetuar um disparo na rua;
Que a GUPM, de posse das características repassadas do suspeito, deslocou ao local indicado, porém o mesmo não mais estava presente; Que em continuidade na busca do suspeito, a GUPM veio a localizá-lo na Rua das Acácias, já no Bairro São Francisco; Que fora realizada a devida abordagem no suspeito Rennan Christian de Souza, tendo sido encontrado em sua cintura um revólver calibre 38, com numeração rapada e municiado, com quatro munições íntegras e uma deflagrada;
Que o suspeito afirmou que fora um amigo que teria efetuado o disparo e que o mesmo estaria apenas guardando a arma de fogo; Que desse modo o suspeito Rennan fora detido e encaminhado para esta central de flagrantes para as providência cabíveis [...]
(Id. 138983726 - pág. 14-15).

O relato de Santiago Nathanael Machado Jones foi semelhante (Id.
138983726 - pág. 16-17).

Na delegacia de polícia o réu alegou que o disparo foi efetuado por ‘Maico do Areão’ e que estava com a arma dele “
pois sabia que [...] poderia fazer algo pior pelo estado de embriaguez que ele se encontrava”
(sic) (Id.
138983726 - pág. 19-20).

Na instrução processual, Eduardo Teixeira Prata expôs o acontecido, nos termos transcritos:

MP: [...] o senhor se recorda dos fatos?

T: Me recordo.

MP: Conta para nós, por favor?

T: Era tarde, nós encostamos no batalhão, que é próximo desse local, Clube dos Vinte aí, encostamos para ir ao banheiro, tomar uma água lá [...], escutamos tiros, aí nó entramos, falei: “vamos passar lá, vamos ver o que é”; na verdade não conseguimos distinguir no momento se era tiro ou era bomba, bombinha [...], entramos, passamos pelo Clube dos Vinte e tinha o pessoal, você via meio que parando, mas ninguém falou nada, até o proprietário olhou assim, virou, falei: “vamos embora”,
na hora que nós viramos a rua lá para entrar na Doutor Meireles, próximo a um posto de gasolina, chegou um cara de moto e falou: “vocês acabaram de passar lá o cara deu dois, três tiros lá”,
não sei quantos tiros agora, não me lembro, “ e ele está lá”, hora que nós voltamos nós chagamos no cara lá, aí falou: “não, realmente, chegou, deu tiro aqui para cima, só que já foram embora”, aí falei assim para meu parceiro: “vamos por aqui”;
primeiro pedi as características, como que ele estava lá no bar, o pessoal passou mais ou menos
,
“vamos entrar aqui para ver se nós achamos por aqui”,
fizemos rondas e lá em cima encontramos ele, fizemos abordagem, falei:
“parece com o cara, está com as mesmas características
”,

só que ele estava sozinho, só que no momento que ele deu lá estava ele mais outro, uma mulher, não me lembro, mas tinha mais pessoas com ele, eu: “quem que deu o tiro”, na verdade falou assim: “quem deu o tiro foi meu amigo, que foi embora”, “onde que ele mora”, “não sei”; rapaz, eu passei a mão nele e não achei a arma, eu achei estranho, mas ai, não sei, me deu uma... Foi, passei de novo, achei a arma dele, estava tão escondida, escondeu dentro do corpo dele, demos voz de prisão para ele e encaminhamos para a delegacia
.

MP: Certo, ele falou quem tinha disparado?

T: Ele no momento lá, ele falou que quem tinha disparado, se não me engano, foi o amigo dele, mas que ele pegou a arma, mas ele que estava com a arma no momento
, só que nós não podemos afirmar quem fez os disparos, mas a arma foi pega com ele
.

[...]

Defesa: Ele chegou a falar para o senhor quem deu o disparo, o nome [...]?

T: Ele falou que era o amigo dele, mas eu não recordo o nome, muito tempo...

Defesa: [...] chamava Maico do Areão [...], o senhor lembra se ele chegou a falar isso para o senhor?

T: Não me lembro.

Defesa: [...]?

T: Não.

Defesa: O senhor não [...]?

T: Não me lembro.

Defesa: Ele falou para o senhor se a arma pertencia a essa pessoa também [...] “peguei essa arma do Maico só para evitar que ele fizesse alguma coisa mais grave”, o senhor lembra se seu essa versão?

T: Também não me lembro de ter dado essa versão não, mas aí assim,
a
pessoa que passou por nós no posto e deu as características no primeiro momento que estava atirando lá, parecia com as características dele,
não do amigo dele.

Defesa: Foi arrolado alguma testemunha que viu ele disparar essa arma?

T: Lá, na verdade nós encontramos ele já estava mais ou menos no Bairro Passaredo, naquele [...], e hora que nós voltamos, que passamos por lá, as pessoas que estava lá ninguém queria... Na verdade, na hora que nós voltamos o bar já estava fechado, já estava fechado o bar, só estava o dono, e o dono com certeza não ia querer testemunhar.

Defesa: Fizeram diligência [...] localizar esse Maico [...]?

T: Não, na verdade também ele falou que não sabia onde o cara morava.

[...]

Defesa: Mas quero saber assim se foi feita alguma diligência ou não?

T: Não foi feito doutor, não foi feito.

[...]

Juíza: Estava municiada essa arma?

T: Olha, estava municiada, se não me engano, e tinha munição deflagrada dentro dessa arma.

Juíza: Quantas deflagradas?

T: Mais ou menos umas duas, três munições, tem que ver pelo boletim de ocorrência, porque faz quatros anos isso, os detalhes são meio complicados para a gente saber. [...]
(Id.
138983728 - pág. 1

– relatório de mídias).

Em juízo, o réu confirmou que a arma foi encontrada em seu poder, porém negou tê-la disparado (Id.
138983728 - pág. 1

– relatório de mídias).

As provas produzidas não permitem
concluir, sem eiva de dúvida, que o réu efetuou o disparo de arma de fogo que lhe foi imputado na denúncia.

Consoante restou apurado, de madrugada, os policiais se encontravam no batalhão localizado no Bairro Tijucal e ouviram um ‘estampido’.

Assim, saíram em diligência para averiguar o ocorrido, mas nada encontraram.

Quando estavam próximos do posto de gasolina, ‘um rapaz de moto se aproximou da viatura e descreveu as características do responsável pelo tiro.

Diante da informação recebida, a PM patrulhou a região e se deparou com o réu –
que tinha características semelhantes
–, sendo que, na revista, encontrou uma arma de fogo com ele.

A respeito da ocorrência, Eduardo Teixeira Prata explicou para o Promotor de Justiça: “
a pessoa que passou por nós no posto deu as características no primeiro momento, [de quem] estava atirando
”. Assim sendo, fizemos
“rondas e lá em cima encontramos ele, fizemos abordagem”
porque o réu “parecia com o cara, [tinha] as mesmas características
”.

Por mais significativa que seja a informação recebida pela polícia quanto à aparência do autor do disparo, a partir dela não é possível concluir que a responsabilidade recai sobre o réu.

O tal ‘rapaz da motocicleta’ não foi identificado, nem ouvido no processo, de modo que as informações repassadas por ele não restaram confirmadas.

As características apontadas por ele sequer foram repetidas em juízo pelo policial.

De fato, nenhuma testemunha presencial do acontecido foi localizada pela polícia.

Os próprios policiais foram incapazes de confirmar a identidade do atirador.

Apesar de Eduardo dizer para o juiz que a descrição que lhe foi repassada (pelo tal rapaz de moto) “
parecia com as características do réu”,
também fez questão de esclarecer que “
não [podia] afirmar quem fez os disparos
”.

Tampouco existem vestígios materiais indicando a responsabilidade do réu no acontecido.

Mesmo sendo preso logo depois do fato, ele não foi submetido ao exame residuográfico, que poderia comprovar
o uso recente de uma arma de fogo por parte dele.

Sequer há provas que a arma apreendida em poder do réu tinha sido disparada recentemente.

O laudo pericial n. 2.3.2015.17253-01 se limitou a atestar que o artefato encontrava-se apto para produzir disparo (
138983726 - pág. 86-88)
.

A tudo isso se alinha a negativa de autoria quanto ao disparo de arma de fogo, que foi sustentada por Rennan desde o momento em que foi abordado pela Polícia Militar.

Conforme tenho reiteradamente defendido, a responsabilização penal somente pode exsurgir quando a prova produzida apresentar grau de segurança e confiabilidade de tal grandeza que infunda no juiz razões para crer que seu conteúdo é verdadeiro, ou ao menos com uma probabilidade de tal ordem que permita afirmar, acima de qualquer dúvida, a ocorrência do fato criminoso e sua autoria.

Se remanescerem dúvidas, condenar uma pessoa inocente constitui um erro mais custoso que absolver um culpado.

Em nosso sistema, o ônus da prova cabe inteiramente à acusação, até porque milita em favor do acusado, por deferência constitucional, a presunção de inocência.

No tocante à matéria em debate, é pertinente a doutrina de Guilherme de Souza Nucci:

[...] em caso de conflito entre a inocência do réu – e sua liberdade – e o direito-dever do Estado de punir, havendo dúvida razoável, deve o juiz decidir em favor do acusado. É um princípio conexo (e consequencial) à presunção de inocência (art. 5º, LVII, CF). Aliás, pode-se dizer que, se todos os seres humanos nascem em estado de inocência, a exceção a essa regra é a culpa, razão pela qual o ônus da prova é do Estado-acusação. Por isso, quando houver dúvida no espírito do julgador, é imperativo prevalecer o interesse do indivíduo, em detrimento da sociedade ou do Estado. [...] Prova insuficiente para a condenação: é outra consagração do princípio da prevalência do interesse do réu – in dubio pro reo. Se o juiz não possui provas sólidas para a formação do seu convencimento, sem poder indicá-las na fundamentação da sua sentença, o melhor caminho é a absolvição
(
in
Código de Processo Penal Comentado, 8ª ed. Revista dos Tribunais, 2008, p. 44-45 e 689).

O entendimento é firme no Supremo Tribunal Federal:

[...] Nenhuma acusação penal se presume provada. Não compete, ao réu, demonstrar a sua inocência. Cabe, ao contrário, ao Ministério Público, comprovar, de forma inequívoca, para além de qualquer dúvida razoável, a culpabilidade do acusado. Já não prevalece, em nosso sistema de direito positivo, a regra, que, em dado momento histórico do processo político brasileiro (Estado Novo), criou, para o réu, com a falta de pudor que caracteriza os regimes autoritários, a obrigação do acusado provar a sua própria inocência (Decreto-lei n. 88, de 20/12/37, art. 20, n. 5) [...]. Em matéria de responsabilidade penal, não se registra, no modelo constitucional brasileiro, qualquer possibilidade de o Judiciário, por simples presunção ou com fundamento em meras suspeitas, reconhecer a culpa do réu. Os princípios democráticos que informam o sistema jurídico nacional repelem qualquer ato estatal que transgrida a dogma de que não haverá culpa por presunção nem responsabilidade criminal por mera suspeita [...].
(HC n. 84.580/SP, Rel. Min. Celso de Mello).

Destarte, se não há provas satisfatórias demonstrando que Renan efetuou o disparo de arma de fogo (art. 15 da Lei n. 10.826/2003), a absolvição é impositiva. Confira-se:

[...] Não restando suficientemente comprovada a responsabilidade penal atribuída ao agente, impõe-se absolvê-lo da imputação do crime de roubo. [...]
(TJ/MT, N.U 0002164-93.2017.8.11.0022, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 16/02/2021, Publicado no DJE 19/02/2021).

[...] A absolvição é medida que se impõe quando a prova é nebulosa e geradora de dúvida quanto à autoria do delito em observância ao princípio do in dubio pro reo.
(TJ/MT, N.U 0000800-60.2016.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 01/07/2020, Publicado no DJE 03/07/2020).

Por fim, embora a defesa busque o prequestionamento da matéria visando a interposição de possível recurso para os tribunais superiores, não se desincumbiu do ônus de demonstrar os pontos em que a decisão vergastada vulnerou a legislação.

O prequestionamento, para ser válido e atender ao disposto nas Súmulas 282 e 356 da Excelsa Corte, não pode apenas se referir a um determinado artigo de lei ou mencionar súmula; é necessária a demonstração do ponto em que o
decisum
afrontou o dispositivo legal que se pretende questionar:

[...] O prequestionamento, enquanto pressuposto de admissibilidade dos recursos especial e extraordinário, exige a manifestação sobre as questões jurídicas apontadas e não citação expressa dos dispositivos legais e constitucionais.
(TJ/MT, N.U 0000820-28.2019.8.11.0048, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 18/10/2022, Publicado no DJE 21/10/2022).

[...] O prequestionamento, para fins de interposição de recursos às instâncias superiores, deve confrontar os dispositivos que entende vulnerados no acórdão, não se revelando suficiente o mero apontamento de artigos ou súmulas.
(TJ/MT, N.U 1015314-11.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 18/10/2022, Publicado no DJE 22/10/2022).

Posto isto,
provejo o recurso defensivo
para absolver o réu do crime previsto no art. 15 da Lei n. 10.826/2003, julgando, de consequência,
prejudicado o recurso interposto pelo Ministério Público
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/12/2022